Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-13.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021307-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID GERALDO ORMOND - CPF: 284.567.851-72 (APELADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE. DECADÊNCIA AFASTADA. PRECLUSÃO LÓGICA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. LIMITAÇÃO DE GARANTIA INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em vício oculto apresentado no motor de veículo seminovo adquirido junto à fornecedora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos;
(ii)
limitação da responsabilidade ao teto previsto em contrato de garantia firmado com terceiro;
(iii)
a exclusão ou a redução da indenização por danos materiais;
(iv)
afastamento ou redução da indenização por dano moral.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a configuração do vício oculto e a responsabilidade da fornecedora, bem como a ocorrência de decadência e de preclusão quanto à prova técnica;
(ii)
examinar a vinculação da oferta publicitária e a oponibilidade ao consumidor da limitação de garantia pactuada com terceiro;
(iii)
definir o critério de apuração dos danos materiais decorrentes da desvalorização do veículo;
(iv)
aferir a configuração do dano moral e a adequação do respectivo valor.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A fornecedora responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornam o produto impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, ainda que se trate de veículo usado, pois a comercialização habitual e profissional de seminovos a qualifica como fornecedora perante o destinatário final.

5. O prazo decadencial para reclamação de vício oculto se inicia quando o defeito se evidencia, conforme o critério da vida útil do bem previsto no art. 26, § 3º, do CDC, o que afasta a decadência na hipótese de avaria manifestada em curto lapso após a aquisição.

6. A realização de vistoria cautelar prévia não elide a responsabilidade por defeito latente no motor, cuja demonstração de inexistência competia à vendedora em razão da inversão do ônus da prova, o que atrai a preclusão lógica decorrente do requerimento de julgamento antecipado com dispensa de perícia técnica.

7. A publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a veicula e integra o contrato celebrado, de modo que a garantia anunciada de forma ostensiva vincula a fornecedora ao seu cumprimento e torna inoponível ao consumidor a limitação de responsabilidade prevista em contrato de garantia firmado entre a fornecedora e terceiro.

8. A apuração da desvalorização de produto viciado alienado a terceiro não pode considerar a mera diferença entre o preço de compra e o de revenda, sob pena de repassar ao fornecedor a depreciação natural pelo tempo e uso, razão pela qual a verba deve corresponder à diferença entre o valor do bem hígido e o montante da transação na data da venda.

9. O mero inadimplemento contratual não enseja, em regra, reparação por dano moral, salvo quando a gravidade dos fatos e a vulnerabilidade da vítima elevam o abalo a patamar que ultrapassa o simples dissabor, como na privação prolongada de bem essencial à mobilidade de consumidor em tratamento de saúde.

10. O valor da indenização por dano moral observa a proporcionalidade e a razoabilidade, ponderadas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, e comporta redução quando fixado em patamar excessivo.

IV
.
DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para reduzir a parcela dos danos materiais relativa à desvalorização do veículo e a indenização por dano moral.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, II, 18,
caput
e § 1º, III, 26, § 3º, e 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.365.609/SP, REsp n. 1.982.739/MT, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1009732-08.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S
.
A
., contra sentença do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1021307-13.2025.8.11.0041, ajuizada por
DAVID GERALDO ORMOND
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, o requerente expôs que adquiriu da requerida, em 17/abril/2023, o veículo seminovo Nissan Frontier, ano/modelo 2021/2021, pelo valor de R$ 162.000,00, pago à vista, destinado às viagens entre Cuiabá e São Paulo, onde realiza tratamento oncológico de neoplasia maligna (id. 363912397).

Relatou que a comercialização foi promovida sob anúncio ostensivo de garantia de um ano, estampado no para-brisa, no
site
da empresa e em
folder
publicitário, o que o induziu a crer se tratar de cobertura da própria fabricante.

Sustentou que, decorridos poucos meses, o automóvel passou a apresentar falhas graves no motor, com dificuldade de partida, perda de potência e necessidade de reboque durante percurso rodoviário.

Acrescentou que, ao buscar acionamento da garantia em 04/outubro/2023, foi surpreendido com a informação de que a cobertura seria prestada por empresa terceirizada, denominada Gestauto Brasil, cujo termo sequer havia sido ativado no momento da aquisição, providência efetivada apenas em 15/janeiro/2024.

Afirmou que, diante da inércia da vendedora e da recusa de reparo do cabeçote, arcou com os custos de manutenção e alienou o bem por R$ 110.000,00, com prejuízo de R$ 52.000,00 relativo à desvalorização.

Postulou a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 86.596,55 e de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça, a incompetência territorial em razão de cláusula de eleição de foro e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de simples desmobilização de ativo da frota (id. 363912976).

No mérito, defendeu a regularidade da alienação no estado em que se encontrava o produto, precedida de vistoria cautelar acompanhada pelo comprador, e invocou a garantia legal de noventa dias, a natureza autônoma da cobertura contratada com a Gestauto, a decadência prevista no artigo 26, inciso II, do referido diploma e o desgaste natural agravado por intervenções unilaterais.

Qualificou o abalo como mero aborrecimento e requereu, subsidiariamente, arbitramento módico.

O autor apresentou
réplica
, na qual rebateu as preliminares e reiterou os termos da petição inicial (id. 363912989).

Instadas a especificar provas, ambas as partes manifestaram desinteresse e pleitearam o julgamento antecipado (ids. 363912991 e 363912992).

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 86.596,55 por danos materiais e de R$ 20.000,00 por danos morais, com os respectivos consectários, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total da condenação (id. 363912993).

Opostos embargos de declaração pela requerida, com alegação de omissões e contradição interna, o juízo singular os rejeitou (ids. 363912994 e 363912997).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a falta de prova segura da preexistência do defeito e a suficiência do acervo documental por ela produzido, a demonstrar a regularidade do negócio (id. 363912998).

Argumenta que o uso prolongado do bem e as reparações realizadas de forma unilateral romperiam o nexo causal, com incidência da excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pondera que a ciência quanto ao estado do automóvel usado afasta a presunção de vício oculto e que eventual responsabilização deveria se restringir ao limite máximo de reparo previsto na garantia da Gestauto.

Defende interpretação sistemática da publicidade, impugna a desvalorização atribuída à venda a revendedor e nega a configuração do dano moral.

Requer o provimento para reforma integral da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das verbas indenizatórias.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (id. 363913002).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilidade da fornecedora pelo vício oculto apresentado no veículo adquirido pelo apelado, na configuração e na extensão dos danos materiais, com particular atenção à parcela relativa à desvalorização do bem, e na configuração e no
quantum
do dano moral.

O recurso comporta parcial provimento.

VÍCIO OCULTO E RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA

A relação de consumo, incontroversa nesta instância, submete a fornecedora à responsabilidade objetiva pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de culpa.

O artigo 26, § 3º, do referido diploma adota, quanto ao vício oculto, o critério da vida útil do bem.

O prazo decadencial se inicia no momento em que o defeito se evidencia, e não na entrega, de modo que o fornecedor responde pelo vício surgido mesmo após o prazo de garantia, quando o produto não atinge a durabilidade legitimamente esperada.

Cumpre ressaltar que a condição de veículo usado não exclui essa responsabilidade.

No caso concreto, a apelante atua de forma habitual e profissional na revenda de seminovos de sua frota e se enquadra no conceito de fornecedora, ao passo que o apelado, destinatário final, figura como consumidor.

Conforme se extrai dos autos, o veículo, modelo Frontier, movido a diesel, ano 2021/2021, foi adquirido com 51.384 km e apresentou defeito grave no motor no final de setembro/2023, comunicado à apelante em 04/outubro/2023, quando o odômetro registrava cerca de 66.000 km (ids. 363912857; id. 363912863, p. 57).

O curto intervalo entre a aquisição e a manifestação do defeito, em motor cuja vida útil supera com larga margem essa quilometragem, revela vício oculto preexistente, e não desgaste natural.

Comunicado o defeito tão logo evidenciado, não há falar em decadência, na exata dicção do artigo 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, a ciência da condição de usado e a vistoria cautelar não socorrem a apelante.

O vício oculto, por sua própria natureza, não se revela à inspeção de superfície, e a vistoria invocada antecedeu a venda e foi recebida pela própria fornecedora, sem aptidão para afastar defeito latente no motor.

De igual modo, não prospera a alegação de insuficiência de prova técnica, pois, intimada a especificar provas, a apelante requereu o julgamento antecipado e dispensou a perícia, de modo que não pode, em grau recursal, invocar a falta da prova que ela própria deixou de produzir.

Opera, no ponto, a preclusão lógica.

Com efeito, deferida a inversão do ônus da prova, competia à apelante demonstrar a inexistência do vício ou o mau uso do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Os laudos técnicos apresentados pelo apelado, amparados em testes instrumentais que indicaram baixa compressão nos cilindros, não foram infirmados por prova de igual consistência (ids. 363912894 e 363912891).

Ressalte-se que o uso do veículo por alguns meses e a quilometragem percorrida não rompem o nexo causal, sobretudo porque o defeito foi comunicado em curto lapso e as intervenções realizadas pelo consumidor não incidiram sobre o cabeçote, núcleo da avaria.

Não se configura, portanto, a culpa exclusiva do consumidor prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, deve ser mantido o reconhecimento do vício oculto e da responsabilidade da apelante.

VINCULAÇÃO DA OFERTA E LIMITAÇÃO DA GARANTIA

O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a informação ou a publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a veicula e integra o contrato celebrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a publicidade veiculada deve refletir fielmente a realidade anunciada, de modo que a oferta assume caráter vinculativo, integra o contrato e responsabiliza o fornecedor pelas expectativas que desperta no consumidor (STJ, REsp n. 1.365.609/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 28/04/2015).

Na hipótese dos autos, o instrumento particular de venda e compra previu, na cláusula 7, inciso IV, apenas a garantia legal de noventa dias, ao estabelecer que “
o VEÍCULO possui garantia legal de 90 (noventa) dias contados da assinatura do presente CONTRATO
”, e ressalvou que a vendedora não oferece garantia suplementar de fábrica (id. 363912978, p. 02).

Ocorre que a garantia de um ano foi anunciada de forma ostensiva pela própria apelante, no para-brisa do veículo, no
site
comercial e em
folder
, sem ressalva de que seria prestada por terceiro ou limitada a determinado valor (ids. 363912854, 363912856 e 363912855).

Suficientemente precisa, a promessa integrou o contrato e vinculou a apelante ao seu cumprimento.

A apelante qualifica a garantia anual como contrato autônomo de garantia estendida, firmado com a empresa Gestauto, com teto próprio de R$ 18.000,00, estranho ao pacto principal.

No entanto, a limitação ao valor máximo de reparo consta apenas do contrato entabulado entre a apelante e a Gestauto, relação interna inoponível ao consumidor, que contratou com a apelante e a ela se vinculou pela oferta veiculada (id. 363912862).

Além disso, a ativação tardia do termo de garantia, realizada somente em 15/janeiro/2024, reforça a responsabilidade da fornecedora (id. 363912887).

Logo, não prospera a pretensão de limitar a responsabilidade da apelante ao teto previsto em contrato firmado com a Gestauto.

DANOS MATERIAIS

Nos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não sanado o vício no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Na espécie, as despesas com peças e serviços de oficina, no valor de R$ 32.920,00, bem como as despesas de locomoção, no importe de R$ 1.676,55, foram comprovadas documentalmente e guardam relação direta com o vício do veículo e com a ausência de solução adequada pela apelante (ids. 363912858, 363912859, 363912860, 363912861, 363912864, 363912865, 363912866, 363912868, 363912869, 363912870, 363912871, 363912882, 363912883, 363912884, 363912885, 363912892, 363912893, 363912878, 363912901 e 363912904).

Essas parcelas, portanto, devem ser mantidas.

Quanto à parcela relativa à desvalorização do veículo, entretanto, a sentença comporta ajuste.

Isso porque

o abatimento proporcional do preço, previsto no artigo 18, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve refletir a redução patrimonial efetivamente causada pelo vício

Assim, após a alienação do bem a terceiro, a indenização não pode ser apurada pela simples diferença entre o valor originariamente pago e o montante obtido na revenda, pois esse critério incorpora a depreciação natural decorrente do tempo e do uso ordinário do automóvel.

Nessa linha orienta o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que, alienado o produto viciado, a restituição corresponde à diferença entre o valor do bem em perfeitas condições na data da alienação a terceiros e o montante recebido na transação, e não ao preço originalmente pago (STJ, REsp n. 1.982.739/MT, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022).

No caso, a sentença recorrida apurou a desvalorização pela diferença entre o preço de aquisição, de R$ 162.000,00, em abril/2023, e o de revenda, de R$ 110.000,00, em março/2024.

Esse parâmetro, porém,
transfere à apelante a depreciação natural acumulada ao longo de quase um ano, parcela estranha ao vício e superior à extensão do prejuízo que lhe pode ser imputado.

Na ausência de avaliação do valor de mercado do veículo hígido na data da alienação, o elemento objetivo disponível nos autos é o orçamento necessário ao reparo do defeito central, consistente na retífica do cabeçote do motor, no importe de R$ 41.282,97.

Esse valor representa, com maior aderência ao conjunto probatório, a perda patrimonial diretamente vinculada ao vício oculto constatado (ids. 363912890 e 363912891).

Com isso, os danos materiais passam a totalizar R$ 75.879,52, correspondentes à soma de R$ 32.920,00 pelas despesas de reparo, R$ 1.676,55 pelas despesas de locomoção e R$ 41.282,97 pela desvalorização vinculada ao defeito.

DANO MORAL E RESPECTIVO
QUANTUM

O mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação por dano moral.

Há hipóteses, contudo, em que a gravidade dos fatos e a condição da vítima elevam o abalo a patamar que ultrapassa o simples dissabor e atinge os direitos da personalidade.

A situação dos autos se amolda a essa exceção.

O apelado, portador de doença grave e de deficiência visual, adquiriu o veículo para realizar deslocamentos relacionados ao próprio tratamento de saúde.

A privação prolongada do bem, somada às sucessivas idas a oficinas, à necessidade de transporte alternativo e ao reboque durante viagem, extrapolou os transtornos ordinários decorrentes de vício em produto e repercutiu diretamente em sua rotina de cuidado e recuperação (ids. 363912853, 363912873, 363912875, 363912876, 363912877, 363912878, 363912879 e 363912880).

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço não representou mero aborrecimento, mas frustração qualificada da legítima expectativa de uso de bem essencial à mobilidade do consumidor em momento de especial vulnerabilidade.

Mantém-se, assim, o reconhecimento do dano moral.

Quanto ao valor, o arbitramento observa a proporcionalidade e a razoabilidade, ponderadas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Embora configurado o dano moral, a quantia de R$ 20.000,00 fixada na origem se mostra excessiva diante desses parâmetros e do tratamento conferido por esta Câmara a hipóteses análogas de vício em veículo, nas quais a indenização excessiva foi reduzida por imposição da proporcionalidade (TJMT, ApCiv n. 1009732-08.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2026).

Dessa forma, a redução para R$ 5.000,00 preserva a função compensatória da indenização, sem desbordar da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S
.
A
. para:
(i)
reduzir a parcela dos danos materiais relativa à desvalorização do veículo para R$ 41.282,97, de modo que a condenação a título de danos materiais passa a totalizar R$ 75.879,52; e
(ii)
reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026